Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-55.2021.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-55.2021.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA DA CONCEICAO DAMASCENO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL NÍVEL I – CONCURSADO. EDITAL 001/2006. DOBRA DE CARGA HORÁRIA E DE VENCIMENTOS COMO PROFESSORA (40HS) CONCEDIDA POR PORTARIA MUNICIPAL 257/2020, DE JUNHO DE 2020. REQUISITOS PREENCHIDOS CONFORME DECRETO MUNICIPAL 012/2018. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS PROVENTOS EM JANEIRO DE 2021. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, DE AVISO PRÉVIO, OU DE PUBLICAÇÃO DO ATO. SERVIDOR QUE TOMOU CIÊNCIA AO RECEBER O CONTRACHEQUE. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRECEDENTE DO STF (ADI 2238) E DESTA CORTE. NECESSIDADE DE DECISÃO FUNDAMENTADA E PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. LIMITES. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, ART. 37, XV, DA CF. ARBITRARIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. ATO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO
STATUS QUO ANTE
, SOB PENA DE MULTA MENSAL. DIREITOS RETROATIVOS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. DIFERENÇAS DEVIDAS A SEREM PAGAS COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM PREJUÍZO DE AÇÃO PRÓPRIA DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE O ATO ANULADO E A IMPETRAÇÃO DESSE
WRIT
. VERBA SUCUMBENCIAL NÃO INCIDENTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000128-55.2021.8.05.0090, em que figuram como Apelante
MARCIA DA CONCEIÇÃO DAMASCENO DE SOUZA
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-se a sentença pela
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04